Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-93.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000096-93.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SOARES NOGUEIRA DE MOURA - CPF: 332.124.141-20 (APELANTE), NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - CPF: 555.203.241-15 (ADVOGADO), CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (APELADO), ADRIANA BARBOSA - CPF: 262.785.848-32 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE PISO PORCELANATO – INCIDÊNCIA DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA POR PARTE DA CONSUMIDORA – SUBSTITUIÇÃO DO PISO – INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RESISTÊNCIA DA FABRICANTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO CAUSADO POR UTILIZAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 373, I, DO NCPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO
DESPROVIDO.

Ainda que incida o Código de Defesa Consumidor, é imperioso concluir que a parte hipossuficiente tem a necessidade de trazer a prova mínima do alegado, eis que a norma consumerista não é absoluta, e deve estar em harmonia com as circunstâncias e provas, ressaltando-se que, no caso, houve, no curso do processo, a substituição do piso porcelanato, inviabilizando a prova pericial requerida.

Ausente a demonstração do alegado (no caso, a ocorrência do dano e do nexo causal), conclui-se pela improcedência do pedido indenizatório, à luz do artigo 373, I, do NCPC. Precedente: “(...)
Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar o suposto vazamento, alicerçador do pedido, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, imperioso é o reconhecimento da improcedência do pleito exordial”. ((Ap 17075/2018, DESA. Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE SOARES NOGUEIRA DE MOURA
,
em face de sentença que, nos

autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no
0000096-93.2018.8.11.0004, código 268720
- em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, movida em desfavor de
CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA e TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido e
CONDENOU
a requerente/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da Autora/Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que o piso de porcelanato adquirido apresentou defeito de fabricação, o qual foi constatado por laudo técnico confeccionado por técnico das Apeladas que procedeu à vistoria, não sendo, porém, fornecido cópia à consumidora.

Aduz que se valeu do Judiciário, pois se sentiu lesada, acrescentando que, posteriormente, foi afirmado pelas Apeladas que o piso apresentou defeitos por utilização de produtos de limpeza – produtos químicos inadequados.

Argumenta que a manifestação foi apresentada no prazo de garantia de defeito de fabricação, o que em momento algum foi levado em consideração.

Sustenta que a tese da sentença não merece prevalecer, uma vez que não levou em conta a relação de consumo existente, que demonstrou a necessidade de responsabilização civil pelas Apeladas, e também desconsiderou a inversão do ônus da prova.

Afirma que não haveria lógica em a consumidora contratar alguém para fazer laudo pericial do piso sendo que o próprio técnico das recorridas já havia afirmado que o piso possuía defeito de fabricação; que foi solicitado cópia do laudo que lhe foi negado, vindo a ser apresentado em sede de defesa, porém sem assinatura da recorrente, sem também os dados técnicos detalhados.

Assevera que, diante da complexidade do caso e da necessidade de perícia, uma vez que o laudo apresentado pela Apeladas é falho, e tem mero intuito de beneficiá-las, deveria o Magistrado “a quo” abrir pauta de audiência para dilação probatória necessária, a fim de buscar a verdade real, o que não foi feito, obstruindo a oportunidade de oitiva de testemunhas e feitura de laudo pericial no piso.

Requer o provimento para reformar ou anular a sentença recorrida. No caso de reforma, pede que as recorridas sejam condenadas ao pagamento por danos materiais e morais sofridos. Em sendo anulada a sentença, pugna pelo retorno do feito e realização de perícia e audiência de instrução processual.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID. Num. 55478477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos

autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no
0000096-93.2018.8.11.0004, código 268720
- em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, movida em desfavor de
CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA e TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido e
CONDENOU
a requerente/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da Autora/Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise processual, tem-se que o apelo não comporta provimento.

Ora, cumpre à parte autora a formação de prova mínima, mas suficiente para alicerçar o seu pedido, a fim de que haja êxito da demanda, nos termos do artigo 373 do NCPC.

Nesse prisma, vê-se dos autos que a Autora/Apelante não se desincumbiu em demonstrar o defeito de fábrica do piso porcelanato adquirido, que pudesse dar azo ao direito indenizatório, tanto de forma material, quanto moral, eis que não demonstrada a configuração da conduta ilícita, e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Apesar de incidir ao caso o Código de Defesa do Consumidor, é importante frisar que a norma não é absoluta, e deve ser estar em harmonia com as provas possíveis e viáveis a serem trazidas, de forma mínima, pela consumidora.

Ocorre que apesar de alegar o defeito de fábrica, não conseguiu ela comprová-lo, ainda que defendido que o próprio técnico representante das apeladas tenha reforçado essa tese, o que era perfeitamente viável, já que o piso estava sob seus domínios. Ademais, dificultando ainda mais a condição de prova, a Autora/Apelante, no curso da discussão processual, trocou o piso, inviabilizando a perícia.

Isso ficou muito bem delineado na sentença:

“(...) a resolução do litígio gira em torno do reconhecimento da responsabilidade civil contratual, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade oriundo da conduta do agente para que se configure o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar. E isso não ficou suficiente provado conforme fundamentação a seguir exposta.

24. In casu, vislumbra-se que a requerente não logrou êxito em demonstrar a existência dos requisitos da responsabilidade civil, visto que não houve a constituição de um mínimo de provas do alegado dano.

25. Isso se justifica porque as fotografias acostadas

(...) não são suficnetes para evidenciar os defeitos narrados na petição inicial. Além disso não houve sequer a produção do laudo pericial confeccionado unilateralmente pela interessada à época dos fatos.

26. Somado a isso, a realização de prova pericial judicial ficou prejudicada na hipótese, tendo em vista que a própria autora narra que promoveu a substituição do porcelanato defeituoso, tanto que a pretensão em tela busca reaver os valores desembolsados com a referida troca de piso. (...)”.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANO INFECTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO NÃO COMPROVADO – FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO PLEITEADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar o suposto vazamento, alicerçador do pedido, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, imperioso é o reconhecimento da improcedência do pleito exordial”. ((Ap 17075/2018, DESA. Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

Assim, efetivamente, conclui-se que a parte Autora, ora Apelante não conseguiu comprovar o alegado dano por culpa do fabricante, e ainda dificultou a realização da prova que lhe cabia. Por sua vez, o fabricante, oportunamente, pela via judicial, manifestou-se pela ausência de defeito de fábrica e que eventuais vícios do piso de porcelanato teriam sido causados pelo uso de produtos químicos indevidos.

Não há, a meu viso, falar em cerceamento de defesa, dada a inviabilidade da perícia, tendo em vista a substituição já mencionada do piso, e também que as provas testemunhais, nestas condições, não seriam necessárias ao deslinde do feito e a justa distribuição da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária ao patamar de 15% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021